Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-73.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001178-73.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN KLEBBER BRITTO DA SILVA - CPF: 693.693.131-68 (APELANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA PARA REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA EXISTENTE E ADESÃO A PROGRAMA DE REDUÇÃO DE TAXA DE JUROS – FACULDADE DO CREDOR – ABUSIVIDADE OU IRREGULARIDADE NOS JUROS NÃO CONSTATADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A renegociação de dívida existente embasada em contrato de alienação de imóvel e a adesão a programa de redução de taxa de financiamento é uma faculdade e um direito personalíssimo do credor, não podendo este ser obrigado a receber de forma diversa daquela pactuada em instrumento particular legalmente contratado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Jean Klebber Britto da Silva,
contra sentença proferida nos autos Ação Ordinária para Revisão Contratual, ajuizada em desfavor de
Banco do Brasil S/A
, em que se julgou improcedente a ação e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando inexigível a cobrança em razão da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta, em síntese, que celebrou com o banco apelado um contrato para financiamento de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, sob no 276.409.398, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para pagamento em 301 (trezentos e uma) parcelas, com juros nominais de 8,088% ao ano e juros efetivos de 8,4%.

Aduz, também, que após a realização do contrato, o banco apelado anunciou um novo programa de redução da taxa de crédito imobiliário, bonificando a pontualidade e manutenção de conta salário na instituição e, por entender que preenchia os requisitos exigidos, procurou a instituição financeira para a obtenção da redução do valor das parcelas, o que não foi atendido.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a readequação do contrato nos moldes anunciado pelo banco apelado, com a devida devolução dos valores já pagos.

O apelado apresentou contrarrazões (Id 29381497), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs ação ordinária de revisão contratual em face do banco apelado, sustentando, em síntese, que formalizou junto à instituição financeira um financiamento para compra de um imóvel urbano, ficando ajustada a cobrança de juros remuneratórios anuais de 8,088%.

No entanto, aduz o apelante que após a finalização do negócio, o banco apelado anunciou uma redução da taxa de juros imobiliários de 10% para 8,9%, que poderia chegar a 7,9% se atendidos os requisitos exigidos pela instituição, o que implicaria numa diminuição de 21 % na taxa de juros.

Assim, por preencher os requisitos exigidos para a adesão ao programa “Bom Pra Todos”, requereu a redução das taxas de juros, o que foi indeferido.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente a ação em razão de não visualizar qualquer irregularidade ou abusividade na cobrança dos juros pactuados com o banco apelado.

Pois bem.

Em que pesem as argumentações do apelante, tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantida a sentença.

Inicialmente, constata-se que é aplicável o CDC ao contrato questionado nos autos, nos termos da súmula 297, STJ,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

É de se verificar que o apelante pugna pela redução dos juros contratados, sob a alegação de que após a formalização do contrato de financiamento imobiliário, a instituição teria reduzido a taxa de juros imobiliários sem contemplar o autor com referida benesse, com a criação do programa “bom pra todos”.

Vejamos.

Como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, o banco apelado não está obrigado a renegociar débitos, repactuar juros ou receber de forma diversa daquela contratada, de modo que
deve as partes cumprir as cláusulas estabelecidas na avença, tal como contratada, sendo possível a revisão somente nos casos em que ficar constatada a abusividade no contrato.

Assim, constata-se que a concessão de descontos ou redução de juros é faculdade atribuída ao credor e não propriamente obrigação em concedê-la, podendo haver readequação do contrato caso haja consenso das partes neste sentido.

Já no que tange aos juros praticados pela instituição financeira, não verifico qualquer irregularidade na sua cobrança. O apelante, por sua vez, afirma que o novo plano anunciado pela instituição financeira lhe traria um benefício com até 21% de descontos em suas parcelas.

No entanto, constata-se que os números apresentados pelo autor estão bem distantes das suas afirmações, uma vez que
o apelado anunciou uma redução de juros de 10% para 8,9%, que poderia chegar a 8,4%, ou 7,9% a depender da assiduidade do cliente
.

Com efeito, a taxa contratada pelo apelante foi de 8,088% ao ano, ou seja, abaixo da taxa de 8,9% prometida pelo banco apelado.

Assim, ainda que o apelante atendesse os requisitos do banco apelado, a redução seria de, apenas,
0,188 %, o que também não implicaria em reconhecimento de abusividade, repriso, caso houvesse pedido neste sentido
.

Nesse contexto, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020